Tribunal: TJSP
Processo: 9000732-70.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000732-70.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS MESSA
ROMERO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000732-70.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS
MESSA
ROMERO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 37.103
1. DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS MESSA ROMERO
interpôs agravo em execução, inconformado com a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA, a qual
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave.
Sustenta o agravante, preliminarmente, o advento da prescrição. No
mérito, em síntese, afirma que a droga apreendida destinava ao consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
pessoal, com subsunção no artigo 28 da Lei Antidrogas, de modo que não
configura a falta grave prevista no artigo 52 da LEP. Por fim, afirma que a
perda da remição deve ser reduzida a um dia, ante a falta de
fundamentação. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por
seus próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. Afasta-se, desde logo, a preliminar de prescrição.
A jurisprudência do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já estabeleceu que, ante a inexistência
de previsão legal de prazo para a prescrição das faltas disciplinares, deve
ser aplicado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, que é
de três anos, contados entre a data da falta e o seu reconhecimento judicial.
Nesse sentido:
“Firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que,
na execução penal, diante da ausência de norma específica quanto à
prescrição da infração disciplinar, deve-se utilizar, por analogia, o Código
Penal. Nesse sentido: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111,
III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. I Diante da ausência de norma específica
quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia,
o Código Penal. II Abandonar o cumprimento do regime imposto
configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111,
III, do Código Penal. III Ordem denegada” (HC no 92.000/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
17/6/14). “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3.
PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o
prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar
Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4.
A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de
norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-
se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30
dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que
compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC
97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem
denegada.(HC no 114.422/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 13/11/07). A tese suscitada na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
impetração, portanto, colide com a jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal. Com essas considerações, denego a ordem de habeas
corpus, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal. (STF - HC 138314/DF - DISTRITO FEDERAL
Min. DIAS TOFFOLI J. 11/11/2016).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.PRESCRIÇÃO
BIENAL.
OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição é bienal, uma
vez que, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o
disposto no art. 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor
lapso previsto. Precedente. 2. Uma vez transcorrido o lapso prescricional
de dois anos entre a data do cometimento da falta disciplinar grave e o seu
reconhecimento por decisão judicial, não há falar em perda dos dias
remidos. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a prescrição da falta
grave, determinar que o tempo remido seja considerado como pena
efetivamente cumprida”. (HC 86.611/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27.09.2007, DJ
22.10.2007 p. 341).
Assim, inaplicável a Lei no. 8.112/90, que dispõe sobre o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais.
3. No mérito, é caso de não provimento.
Ao que consta, em 12 de fevereiro de 2019 o agravante foi
surpreendido em seu local de trabalho externo na posse de 15 porções de
crack.
Instaurou-se procedimento administrativo, em que os fatos foram
apurados.
O agravante foi ouvido e, assistido por Defensor, admitiu a
apreensão do entorpecente e sua propriedade.
Os agentes públicos Francisco Florentino e Sidnei Antonio
confirmaram a apreensão do entorpecente, nos termos acima descritos.
Nenhum elemento aponta para eventual interesse desses servidores
públicos em acusar falsamente o agravante.
Não bastasse a confissão do sentenciado e os depoimentos dos
agentes de segurança, demonstrou-se a presença do princípio ativo do
estupefaciente por meio de exame químico-toxicológico.
Por outro lado, de ver-se que o sentenciado, por tal fato, se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
processado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da ação
penal n. 1500142-65.2019.8.26.0356, e não por posse de droga para consumo
pessoal.
Ainda que assim não fosse, destaca-se, em sentido contrário àquele
sustentado na minuta recursal, a inocorrência, até o momento, de
descriminalização do porte de entorpecente para uso próprio.
A figura típica descrita no artigo 28 inaugura a parte repressiva da
Lei 11.343/06 e tem natureza jurídica de infração penal, não obstante não
se tenha cominado no preceito secundário pena reclusiva ou detentiva.
Sobreleva notar, nesta senda, a jurisprudência:
“EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - "Abolitio criminis" - Posse
de substância entorpecente para uso próprio - Revogação do artigo 16 da
Lei no 6.368/76 pela Lei no 11.343/06 - Descabimento - Crime
expressamente previsto no "caput" do artigo 28 da nova lei - Não há que
se falar em descriminalização da conduta apenas porque aquele que a
praticar não mais estará sujeito a pena privativa de liberdade, aliás, a
própria Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, XLVI, permite a
imposição de penas distintas da restritiva de liberdade e da multa -
Ademais, o simples fato do artigo 28 constar do Capítulo denominado
"Dos Crimes e Das Penas", deixa clara a intenção do legislador e põe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
termo a qualquer dúvida acerca do caráter criminoso da conduta - Recurso
provido para cassar a decisão impugnada.” (TJSP - Ag. em Execução no
1.113.037-3/0 - Bauru - 12a Câmara do 6o Grupo da Seção Criminal -
Relator Vico Manas - J. 26.09.2007 - v.u).
Verifica-se, assim, que conduta do agravante, além de ensejar a
anotação de infração disciplinar, é tipificada pela legislação em vigor como
crime e, nos termos do artigo 52 da LEP, constitui falta de natureza grave.
No tocante à falta de proporcionalidade, basta lembrar que a
anotação de falta grave em razão da prática de ato indisciplinar sem reflexo
na esfera penal traz as mesmas consequências do reconhecimento da falta
cuja conduta ocasiona reflexos penais, para além da esfera administrativa.
De ver-se, ainda, que o reconhecimento de infração disciplinar pela
prática de fato previsto como crime doloso não está condicionado à
prolação de sentença penal condenatória transitada em julgado.
Nesse sentido a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de
fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato”.
Assim, reconhecida a falta grave, impõe-se a regressão, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.103 - Agravo de Execução Penal no. 9000732-70.2019.8.26.0482 -
do artigo 118, inciso I, da LEP.
3. Por fim, a perda de 1/3 dos dias remidos foi concretamente
fundamentada.
O MM. Juiz considerou não só a natureza da falta, mas também as
circunstâncias concretas do fato: apreensão de entorpecente na posse do
sentenciado, quando regressava de trabalho externo, durante expiação de
pena em regime intermediário.
Ora, a posse de entorpecente interfere negativamente nas regras de
hierarquia, disciplina e segurança que devem ser respeitadas no sistema
prisional, de modo que foram observados os critérios norteadores do artigo
57 da LEP.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR